Tribunal: TJBA
Processo: 8001544-91.2021.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001544-91.2021.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA, JOAO DE CARVALHO SANTIAGO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOTOMOTR - ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/1997. ÉDITO CONDENATÓRIO CONFIRMADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE E CULPA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA - MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Isaias Rodrigues dos Santos, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por período equivalente à pena restritiva de liberdade. 2. A robustez do conjunto probatório demonstra a materialidade, a autoria e a culpa do Acusado no resultado descrito na denúncia (homicídio culposo), decorrente de acidente de trânsito, de modo que não há que se falar em absolvição. 3. Dosimetria da Pena - Da análise da dosimetria da pena, com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pela Magistrada a quo, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001544-91.2021.8.05.0176, da Comarca de Nazaré/BA, tendo como Apelante Isaias Rodrigues dos Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do voto da Relatora. Salvador,